Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-94.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014837-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOAO PETERSON MORAES DA SILVA - CPF: 057.774.261-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE
– INVIABILIDADE – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS – PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que homologou o cálculo de liquidação de pena que determinou o desconto do tempo de prisão provisória do montante da fração necessária à progressão de regime, e não do total da pena.

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, pugnando pela sua reforma, para que “
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo CNJ, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
” (Id. 136922651).

A defesa do Agravado, nas contrarrazões de Id.
136922656
, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id.
136922657
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu douto Procurador, Dr.
Amarildo Cesar Fachone
(Id.
137209692
), manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo, em parecer assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
: PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO TEMPO DETRAÍDO DE PENA PARA O CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – OS PERÍODOS DE DETRAÇÃO PENAL DECORRENTES DE PRISÕES PREVENTIVAS DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – O CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL DEVEM INCIDIR SOBRE A PENA APLICADA, SOB PENA DE POSSIBILITAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, EM AFRONTA Á COISA JULGADA MATERIAL – PELO
DESPROVIMENTO
DO AGRAVO EM EXECUÇÃO”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o recorrente a cassação da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Pena n.º
2001257-53.2019.8.11.0042
, que
determinou que

os períodos de prisão preventiva, sejam computados como detração com desconto direto da fração para fins de progressão de regime.

Inconformado, o Ministério Público agravou dessa decisão, requerendo que se adote
o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Consta dos autos que, quando da interposição do presente agravo, o agravado havia sido condenado à pena unificada de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo permanecido segregado preventivamente nos períodos compreendidos entre 23/12/2012 a 28/12/2012; de 23/05/2015 a 25/08/2015; e, de 07/09/2016 a 11/10/2016.

Com efeito. Convém ressaltar que a detração penal se dá sobre o total da pena imposta ao agente ou sobre o resultado obtido após a incidência da fração necessária para a progressão, pois, no entender do Ministério Público, é cabível o reconhecimento da primeira hipótese, por ser a que mais observa o teor do art. 42 do Código Penal, o qual dispõe:

“
Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

No que tange à tese apresentada pelo órgão ministerial de que o período de detração incida sobre o montante total da pena imposta, e não sobre a fração necessária para a progressão de regime, há que se ressaltar que a matéria é controversa e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito.

In casu
, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital optou por calcular o tempo necessário para a progressão de regime a partir do total da reprimenda imposta ao agravado e, sobre o seu resultado, descontou o tempo de detração penal, visto que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal.

Compactuo do entendimento no sentido de que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal, conforme os seguintes precedentes,
verbis:

“(...) Para fins do cálculo do requisito objetivo estabelecido no artigo 112 da Lei de Execução Penal, computa-se a totalidade do prazo de prisão cumprido, seja provisória ou por força de decisão condenatória definitiva, sendo irrelevante o fato de ter o paciente sido solto provisoriamente entre tais marcos. O período de pena detraído deve integrar o cálculo para a concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. (...).”
(
STJ – HC nº 65496 – Relatora: Min.ª Jane Silva – 23.8.2007) .

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA – TEMPO DE PRISÃO DEVERIA SER ABATIDO DA PENA TOTAL – PEDIDO MINISTERIAL DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ORIENTAÇÃO DO CNJ NA HIPÓTESE DE DETRAÇÃO - PERÍODO COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.“O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional”.

(TJMT, AgExPe nº 58427/2014)”. (AgExPe 77787/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – REPRESENTANTE MINISTERIAL MANIFESTOU E SE FEZ PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO – PRETENDIDA A DETRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizado ao Ministério Público a manifestação sobre a progressão de regime do reeducando, tendo inclusive impugnado o cálculo de pena realizado (objeto do presente recurso), não há falar em nulidade por violação aos preceitos instituídos na Lei de Execução Penal. A prisão provisória deve ser contabilizada para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aferição do requisito objetivo necessário à progressão de regime”.

(TJMT - AgExPe 82130/2017, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

Dessa forma, tem-se que o tempo de prisão provisória deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal lapso temporal deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.

Ante o exposto, conheço, porém,
nego provimento
ao Agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022